Tribunal: STF
Processo: HC 181834
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECONSIDERAÇÃO – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina assim retratou o habeas corpus:
    Os impetrantes apontaram constrangimento ilegal, ante a determinação, pelo Tribunal Regional da 4ª Região, de execução provisória da pena, considerado o título condenatório formalizado no processo nº 5000747-12.2012.404.7010, do Juízo da Quinta Vara Federal de Foz do Iguaçu/PR. Requereram, no campo precário e efêmero, o recolhimento do mandado de prisão, autorizando a paciente a permanecer em liberdade até o desfecho do processo-crime. No mérito, buscam a confirmação da providência.
    Em 3 de julho de 2020, Vossa Excelência, concluindo tratar-se de habeas voltado contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assentou não configurada a competência do Supremo, declinando para o Superior Tribunal de Justiça.
    Com a petição/STF nº 53.153/2020, os impetrantes formularam pedido de reconsideração. Sublinham caracterizada a competência do Supremo, aludindo à decisão por meio da qual Vossa Excelência, no agravo em recurso extraordinário nº 1.242.813, determinou a devolução do processo à origem.
    2. O ato mediante o qual, no agravo de nº 1.242.813, observada a sistemática da repercussão geral, determinada a remessa do processo ao Tribunal de origem não torna o Supremo competente para apreciação de habeas corpus voltado contra acórdão de Tribunal Regional Federal. Subsistem as premissas lançadas no pronunciamento questionado:
    [...]
    2. O impetrante insurge-se contra acórdão formalizado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A competência do Supremo é de Direito estrito, na forma dos incisos do artigo 102 da Constituição Federal.
    [...]
    3. Indefiro o pedido de reconsideração.
    4. Publiquem.
Brasília, 13 de novembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator